Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECADÊNCIA.. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.Trata-se de ação que tem por objeto pedido para converter o empréstimo firmado entre as partes (Cartão de crédito com reserva de margem consignável) em contrato de empréstimo consignado.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para converter o contrato número 708546103 em empréstimo consignado.
3. O Banco Pan SA apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, a instituição financeira alegou como preliminares a ocorrência de decadência para rediscutir o contrato, ainda a incompetência dos juizados para processar e julgar o feito diante da necessidade de perícia contábil. No mérito, afirmou que o contrato foi firmado de acordo com a lei, razão pela qual não há qualquer vicissitude apta a ensejar sua nulidade ou revisão, porque a parte autora foi esclarecida sobre os termos, condições e modo da modalidade de empréstimo contratada.
5. Decadência. Não merece acolhida a prejudicial de decadência, pois o que se tem no caso em análise é uma relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte recorrida ainda está a suportar os efeitos da avença (desconto dos valores decorrente da relação contratual com o banco). Persiste intacta, portanto, a possibilidade de discutir em juízo a nulidade ou necessidade de revisão do instrumento. Portanto, afasta-se a prejudicial de decadência alegada pelo Banco recorrente.
6. Observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
7. Portanto, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
8. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei 9099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
9. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.